Tribunal: STF
Processo: ARE 880697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO. EQUÍVOCO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.